Tribunal: TJPA
Processo: 0000275-70.2009.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0000275-70.2009.8.14.0000

IMPETRANTE: MARCOS MILEO BRASIL

IMPETRADO: ESTADO DO PARÁ, SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACAO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REANÁLISE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1030, INCISO II, DO CPC - EM FACE DE APARENTE DIVERGÊNCIA COM O JULGAMENTO DEFINITIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O TEMA 485 DO STF – REEXAME DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA
.

1
– A nulidade de questão mal redigida de concurso público, em razão de flagrante ilegalidade não caracteriza uma intervenção do Judiciário no mérito administrativo, motivo pelo qual deve ser afastada a aplicação do TEMA 485 do STF.

2
- Na hipótese, restou comprovada a violação ao direito líquido e certo do apelado, no tocante à questão nº 41 da prova objetiva do concurso para o cargo de Delegado de Polícia C149, sobre os casos de violência doméstica, pois existe mais de uma alternativa correta para resposta, o que afronta a própria regra editalicia de só haver uma única alternativa como correta. Devendo a questão ser anulada por razões de ilegalidade e não por razões de mérito.

3
–
Conforme consignado pelo acórdão reavaliado, constata-se que a questão foi mal redigida, eis que faz alusão a várias interpretações, com possibilidade de haver mais de uma alternativa correta, o que afronta a própria regra editalicia de só haver uma única alternativa como correta.

4
– Desta feita, constatado que a questão nº 41 do concurso público para Delegado de Polícia C149, possui erro grosseiro, pois em flagrante oposição ao expresso texto da lei que baseou o gabarito da banca examinadora, motivo pelo qual a referida questão deve ser anulada.

5
– Não bastasse isso, o direito líquido e certo do impetrante foi violado, quando não foi fornecido qualquer fundamento ou motivos na decisão que negou-lhe provimento ao recurso administrativo, interposto em face da sua exclusão do certame.

6
– É dever do agente público, na prolação de decisão, em sede de processo administrativo, a análise dos aspectos fáticos trazidos na defesa, sob pena de violação ao due process of law e aos princípios do contraditório e da ampla defesa aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes - art. 5º LV da Constituição da República

7
– Nesse contexto, são nulas todas as decisões administrativas que não analisam as questões fáticas apresentadas na defesa, culminando com a respectiva invalidação dos respectivos atos decorrentes.

8
– Desta feita, em juízo de retratação, mantido o entendimento adotado no acórdão combatido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a Sessão de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, em juízo de retratação, manter o entendimento adotado no acórdão combatido.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pela da Exmo. Sr . Desembargador Roberto Gonçalves de Moura .

Belém, 20 de setembro de 2022.

José Maria Teixeira do Rosário

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por MARCOS MILEO BRASIL contra ATO DO SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ, consubstanciado na desclassificação do impetrante no Concurso Público C-149 da Secretaria Executiva de Estado de Administração para preenchimento de vagas para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará.

Na inicial o impetrante aduziu que conferiu o número de candidatos aprovados na prova objetiva e convocados para a fase seguinte do concurso público de Delegado (Prova de Capacitação Física), constatando que foram classificados 161 (cento e sessenta e um) candidatos para o cargo de Delegado da Polícia Civil, ficando empatados na última colocação os candidatos classificados do 106º até o 161º lugar, que obtiveram pontuação 8.2, equivalente a 41 acertos.

Neste sentido, sustenta que a sua eliminação do concurso viola seu direito líquido e certo, porque foi eliminado na prova objetiva com 8,00 pontos, equivalente a 40 acertos das 50 questões da prova objetiva, motivo pelo qual, recorreu administrativamente contra a questão n.º 41 pleiteando a anulação da mesma e que lhe fosse atribuída à pontuação, para prosseguir no certame na qualidade de empatado na última colocação do certame, conforme previsto no item 14.6 do edital.

Alega que seu recurso administrativo não foi provido, porque foi divulgada a relação final das notas dos candidatos, sem que fosse atribuída a pontuação da referida questão, mas haveria incorreção na opção considerada certa pelo gabarito final divulgado, sustentando que o inicio da litispendência, na Lei nº. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), não ocorre na data em que é demandada medida perante a autoridade policial, conforme consignado no gabarito divulgado, mas sim na data da propositura da ação penal, porque não haveria litispendência entre inquérito policial e ação penal.

Assim, pleiteou que fosse concedida liminar suspendendo o ato que motivou sua desclassificação e permitida sua participação nas demais fases do concurso face à iminência de prejuízo que pode sofrer, posto que a prova de capacitação física realizar-se-á no dia 31/10/2009, ou seja, no primeiro final de semana após o ajuizamento da demanda, ocorrido em 29.10.2009 (sexta feira), e no mérito, fosse concedida a segurança.

Juntou os documentos de fls. 13/82.

Às fls. 84/86 foi concedida à liminar para que o impetrante realizasse a fase seguinte do concurso e posteriores, caso obtida a aprovação nas anteriores, até a apreciação do mérito do Writ.

Nas informações apresentadas às fls. 88/95, a autoridade impetrada aduziu, em síntese, preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, porque não seria permitido ao Judiciário substituir a avaliação da banca examinadora na apreciação das questões formuladas pela mesma, adentrando no mérito administrativo do ato, e no mérito sustenta que seguiu os ditames do edital e a atribuição da pontuação ao impetrante ocasionaria quebra da isonomia no Concurso, em violação ao previsto no art. 37, inciso II, da CF.

O Estado do Pará ingressou na lide como litisconsorte passivo e aderiu às informações prestadas através da petição de fl. 98.

O Ministério Público pelo parecer de fls. 98/107, da lavra da Excelentíssima Procuradora de Justiça Olinda Maria de Campos Tavares, manifestou-se opinando pela rejeição da preliminar de impossibilidade jurídica do pedido e no mérito pela concessão da segurança.

O Mandamus foi julgado procedente, sendo concedida a segurança, conforme se verifica do acórdão nº 95.176, de fls. 330/351.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Embargos de Declaração às fls. 353/355, que foi julgado improcedente às fls. 364/369, conforme acórdão nº 97.230.

O Estado do Pará, interpôs Recurso Especial às fls. 371/384, que teve negado seguimento às fls. 420/424, bem como, Recurso Extraordinário de fls. 387/393, que foi sobrestado às fls. 425, em razão do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, do Recurso Extraordinário nº 632.853/CE, com repercussão geral do tema referente ao controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questão em concurso.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Agravo da decisão que negou seguimento ao recurso especial, às fls. 429/440, que foi julgado improcedente às fls. 519/521.

Em decisão proferida às fls. 469/470, o Exmo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, então presidente desta Egrégia Corte, negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista o julgamento do tema 485 pelo STF.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Agravo desta decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, às fls. 473/479, sendo determinado pela Exma. Ministra Carmem Lucia, às fls. 526, o retorno dos autos ao Tribunal de Origem, por ter o Supremo Tribunal Federal submetido a repercussão geral as questões trazidas no presente recurso (TEMA 318).

Em razão desta decisão, o Exmo. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, então presidente desta Égregia Corte, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, às fls. 529.

Desta decisão o Estado do Pará interpôs Agravo Interno às fls. 531/541, o que motivou o Juízo de Retratação do Presidente desta Corte, às fls. 544/547, por entender que o tema 318 trata de maneira genérica a respeito dos requisitos do Mandado de Segurança, enquanto que o Tema 485, trata especificamente do objeto destes autos, qual seja, anulação da questão de concurso público pelo Poder Judiciário.

Os autos foram devolvidos a esta Turma Julgadora, para aplicação sistemática de repercussão geral, conforme previsto no art. 1030, II do CPC.

O Impetrante atravessou petição nos autos requerendo a suspensão do feito para tentativa de composição amigável do litigio, o que foi deferido por esta relatora.

Decorrido o prazo, as partes foram intimadas para informar se houve alguma transação entre elas, o que foi respondido negativamente, às fls. 624, 627.

É o Relatório.

VOTO

VOTO.

Ao exame dos autos, percebe-se que o Eminente Presidente deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, ao realizar juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Pará, determinou que o órgão colegiado reaprecie a questão, por entender que o Acórdão recorrido discrepa do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 632.853/CE, o que fez com fundamento no art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, que estabelece, in verbis:

"Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

(omissis);

II - encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)".

(...)

V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

(...)

c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência).

Assim, pelo que se depreende da norma procedimental alhures referenciada, a Turma Julgadora, ao reapreciar a decisão contra a qual foi interposto Recurso Extraordinário (gênero), possui a faculdade de mantê-la ou reformá-la, segundo o entendimento exarado pelos Tribunais Superiores sobre a matéria.

Com essas considerações, passa-se ao exame do caso concreto.

Compulsando os autos verifico que a Turma Julgadora julgou procedente o pedido para conceder a segurança requerida pelo impetrante, determinando a nulidade da questão e da decisão de eliminação do impetrante, face inconstitucionalidade e ilegalidade constatadas, conforme ementa assim prolatada:

“EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO DE POLICIA CIVIL. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. VIOLAÇÃO DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. CARACTERIZADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 – A lesão ou ameaça de lesão a direito não pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário, ainda que sob a alegação de impossibilidade jurídica do pedido face à discricionariedade da banca examinadora de concurso público,
ex vi
art. 5.º, incisos XXXIV, 'a', e XXXVI, da CF.

2 -
In casu
ficou configurada a violação de direito liquido e certo do impetrante face à incorreção da questão que ocasionou lesão a direito liquido e certo do impetrante a recurso e desrespeito ao instrumento convocatório e princípios constitucionais do

contraditório e ampla defesa,
ex vi
art. 5.º, inciso LV, da CF.

3 - Segurança concedida à unanimidade.”

Tenho claro que descabe ao Poder Judiciário rever o mérito de ato que pertence a outra esfera, restringindo-se apenas ao exame da sua legalidade, restando, no caso dos concursos públicos, adstrito aos seus aspectos disciplinadores, e não a critérios específicos de seleção, que exigem aptidões específicas a serem constatadas. Isso decorreu basicamente da manifestação do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema nº 485 da sua repercussão geral.

Contudo, na hipótese, restou comprovada a violação ao direito líquido e certo do apelado, no tocante à
questão nº 41 da prova objetiva do concurso para o cargo de Delegado de Polícia C149, sobre os casos de violência doméstica
, pois existe mais de uma alternativa correta para resposta.

A fim de possibilitar melhor compreensão, reproduzo a questão em debate, in verbis:

“Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) determina que, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial remeter, no prazo de 48 horas, expediente apartado ao Juiz com pedido da ofendida, que será tomado a termo pela autoridade policial, para a concessão de medidas protetivas de urgência, muitas das quais de natureza nitidamente civil, como, por exemplo, a prestação de alimentos provisionais ou provisórios.

Com base nessas premissas, assinale a opção que indica o momento em que se considera iniciada a litispendência em relação à mulher, autora nos autos da medida protetiva

A) Na data da propositura da ação.

B) Na data em que o termo da demanda foi distribuído ao Poder Judiciário.

C) Na data em que o termo da demanda foi despachado pelo Juiz competente.

D) Na data em que demandou a medida perante a autoridade policial.”

O gabarito da prova indicava a resposta como sendo a alternativa “D”, tendo o impetrante recorrido do gabarito oficial aduzindo que a resposta correta seria início da litispendência na data da propositura da ação (letra “A”).

Ocorre que a banca examinadora sequer analisou os fundamentos do recurso apresentado pelo impetrante às fls. 79/82, quedando-se inerte ao pleito de anulação da questão ou a validação de ambas as respostas como corretas (A e D).

De plano, já verifico que o direito liquido e certo do impetrante foi violado, quando, tanto
a autoridade impetrada (fls. 89/95), quanto o Estado (fls. 99), não forneceram qualquer fundamento sobre correção da alternativa consignada como correta no gabarito oficial, assim como não juntaram aos autos resposta ao recurso administrativo do impetrante, ou seja, sequer fundamentaram a decisão administrativa que negou-lhe provimento ao recurso administrativo interposto.

Neste sentido, já haveria a nulidade do ato por ocorrer o CERCEAMENTO DO DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO, tendo em vista que sem a devida motivação o Requerente se vê impossibilitado de elaborar um recurso hierárquico ou uma ação de nulidade do ato administrativo satisfatórios, vez que não se sabe os reais motivos pelos quais a Administração Pública decidiu impor determinada penalidade.

O princípio da motivação está relacionado aos atos da administração, o que significa a exteriorização, a descrição dos motivos que determinaram a prática daquele ato administrativo, permitindo que se verifique a legalidade do ato, a qualquer tempo.

Os atos administrativos devem ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: a) neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; b) imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; c) decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública; d) dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório; e) decidam recursos administrativos; f) decorram de reexame de ofício; g) deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais; h) importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.

Deste modo, a motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

Assim, é dever do agente público, na prolação de decisão, em sede de processo administrativo, a análise dos aspectos fáticos trazidos na defesa, sob pena de violação ao due process of law e aos princípios do contraditório e da ampla defesa aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes - art. 5º LV da Constituição da República.

Nesse contexto, são nulas todas as decisões administrativas que não analisam as questões fáticas apresentadas na defesa, culminando com a respectiva invalidação dos respectivos atos decorrentes.

Não bastasse isso, no que tange a anulação de questão, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, admite a possibilidade de intervenção do Judiciário não só quando o conteúdo da questão não está previsto no edital, mas também quando a questão contiver flagrante ilegalidade.

Imperioso destacar que, não se trata aqui de interpretar a questão com o fito de avaliar qual alternativa é correta ou incorreta, divergindo ou concordando com o entendimento da banca examinadora, pois isto configuraria uma intervenção do Judiciário no mérito administrativo, o que é vedado conforme entendimento firmado no TEMA 485 do STF. Em verdade, cuida-se de verificar se a questão possui condições de ser lida e respondida adequadamente pelos candidatos, ou seja, se ela não contém, por exemplo, erros de digitação, de impressão ou de português que afetam a sua compreensão, ou se ela não contém mais de uma ou nenhuma alternativa correta, seja por equívoco ou por desconhecimento de quem a elaborou.

São casos nos quais a banca examinadora, no uso da liberdade conferida pela discricionariedade para a prática do ato, extrapola os limites fixados em lei, sendo a questão anulada por razões de ilegalidade e não por razões de mérito.

Ressalte-se que situações como essas acontecem com bastante frequência em concursos públicos e têm sido repelidas pelo Judiciário em muitos casos, como mostram os arestos que colacionamos abaixo:

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO DE POLÍCIA. ACADEPOL. PROVA OBJETIVA. QUESTÃO INCORRETA. OCORRÊNCIA DE NULIDADE. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 632.853, submetido à sistemática da Repercussão Geral, é no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir banca examinadora no controle de legalidade, para avaliar respostas, sendo permitido, excepcionalmente, o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Por essa razão, cabe ao Judiciário tão somente analisar a legalidade do certame, sendo vedado adentrar nos critérios de correção e interpretação dada às questões pela Banca Examinada, em razão da discricionariedade administrativa, exceto nos casos de erro grosseiro na elaboração das questões. Na hipótese em comento, porém, ficou evidenciado que a questão de nº 37, da Lingua Portuguesa, dada como correta, é nula, posto que não há nenhuma assertiva correta para tal questão, de forma que deve ser mantida a anulação, em observância do princípio da isonomia. Destarte, com o escopo de evitar desnecessária tautologia adoto como razões de decidir os argumentos da sentença, a qual mantenho por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante faculta o art. 46 da Lei nº 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006310981, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em 07/03/2017).

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO DA SUSEPE. CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DA QUESTÃO Nº 08. CABIMENTO. OCORRÊNCIA DE NULIDADE.

(...) Na hipótese em comento, foram consideradas duas respostas como corretas na questão nº 08, de modo que caberia à Banca Examinadora anular a referida questão e atribuir pontuação a todos os candidatos do certame, em observância ao princípio da isonomia. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71006018295, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em 13/12/2016).

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO A QUESTÃO OBJETIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CERTAME. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTROLE JURISDICIONAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE DE VÍCIO EVIDENTE. (...) 3. Na hipótese de flagrante ilegalidade de questão objetiva de prova de concurso público ou ausência de observância às regras previstas no edital, tem-se admitido sua anulação pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade. Precedentes do STJ. 4. Tendo a Corte de origem consignado pela anulação da matéria por comportar "erro manifesto e invencível", prejudicando assim o candidato, rever tal entendimento implica reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial ante o disposto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo Regimental não provido”. (AgRg no AREsp 165.843/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 22/08/2012)

No caso em tela, conforme consignado pelo acórdão reavaliado, verifico que a questão foi mal redigida, o que faz alusão a várias interpretações, com possibilidade de haver mais de uma alternativa correta, o que afronta a própria regra editalicia de só haver uma única alternativa como correta.

Neste sentido, como bem destacado pelo Órgão Ministerial, “... nos casos de violência contra a mulher, após realizado o registro de ocorrência, há a tramitação de 02 (dois) expedientes em apartado, um que tramita na área criminal e outro no cível, para a aplicação das medidas...”

Logo, resta a dúvida se a questão trata da ação em relação ao âmbito cível ou criminal, ou ambas, pois dependendo da situação, haveria litispendência na data em que o termo da demanda foi distribuído no Poder Judiciário, tendo também como correta a alternativa B.

Igualmente, assiste razão ao impetrante quando diz que não há litispendência entre ação e inquérito, já que obrigatória a existência de outro processo em que figure como parte a mesma autora, para que assim possa haver a litispendência.

A litispendência se caracteriza através do ajuizamento de duas ações que possuam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Não se tolera, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente.

Nessa hipótese, impõe-se a intervenção do Judiciário quando requerida. Entender de modo diverso e, especialmente, entender que cabe a esse Poder tão somente “o mero juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital”, é liberar a autoridade pública e a empresa responsáveis pela condução de um concurso público a fazerem praticamente o que bem entendem na elaboração das provas, sem se preocuparem com as responsabilidades cabíveis.

Note-se que tais práticas, além de ferirem os princípios da legalidade, do concurso público, da vinculação ao edital, ferem também outros princípios constitucionais, como o princípio do devido processo legal, com o contraditório, a ampla defesa e os recursos inerentes, como o princípio da motivação dos atos do Poder Público, dentre outros que podem ser utilizados como fundamento apto a embasar eventual demanda judicial, dependendo de cada caso.

Desta feita, constatado que a questão nº 41 do concurso público para Delegado de Polícia C149, possui erro grosseiro, pois em flagrante oposição ao expresso texto da lei que baseou o gabarito da banca examinadora, deve a referida questão ser anulada.

Assim, do exame da questão comparativamente com o texto legal, verifica-se que há discrepância no que diz respeito a litispendência, tendo a alternativa da questão limitado a apenas 01 alternativa, quando possuía outras alternativas corretas, dependendo de como seja analisado o comando da questão, que fora mal redigido.

Dessa forma, tem-se que a questão reclamada encontra-se em dissonância com as regras contidas no edital do concurso, além da nulidade da decisão que manteve a exclusão do impetrante do concurso, devido a falta de motivação/fundamentação, de modo que a sua exclusão do concurso deve ser afastada, tal como fez o acórdão recorrido, pois comprovada a violação a direito líquido e certo do apelado.

Com essas considerações, nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, MANTENHO o entendimento adotado no v. Acórdão nº 95.176, de fls. 330/351.

É como voto

Belém, 04 de fevereiro de 2020.

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA.

Relatora

Belém, 22/09/2022